Tribunal: TJBA
Processo: 8005286-30.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005286-30.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISABEL CRISTINA MATOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8005286-30.2024.8.05.0141, sendo parte Apelante ISABEL CRISTINA MATOS NASCIMENTO e outros e parte Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator